Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600673-85.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
08/10/2021
Número: 0600673-85.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 14/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600673-85.2020.6.16.0034
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600673-85.2020.6.16.0034
que confirmou a tutela concedida e julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para
condenar a parte representada ao pagamento da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/97,
no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que não há no caso circunstâncias
agravantes da conduta mencionada e houve apronta regularização. (Representação com pedido de
tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Eduardo Paluski em razão
de veiculação de propaganda política na sua página pessoal da rede social do Facebook, cujo
endereço eletrônico não foi comunicado à Justiça Eleitoral, na forma do artigo 57-B, § 1º da Lei
9.504/97 e art. 28, § 1º da Resolução nº 23.610/2019-TSE. Alega o representante que em consulta ao
de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais da Justiça Eleitoral
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br), não há site cadastrado para a divulgação da propaganda
eleitoral e documento referente ao "print" da sua página pessoal, com imagens da divulgação da
sua candidatura contendo no perfil sua foto e "candidato a Vereador" Eduardo Paluski (Xuxu)
12.111). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDUARDO PALUSKI (RECORRENTE)
BEATRIZ BELTRAME (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
721
06/10/2021 22:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.759

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600673-85.2020.6.16.0034 –
Irati – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: EDUARDO PALUSKI
ADVOGADO: BEATRIZ BELTRAME - OAB/PR0091165
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
ELEITORAL. RITO DO ARTIGO 96 DA LE.
PRAZO DE UM DIA. INOBSERVÂNCIA.
I N T E M P E S T I V I D A D E .
N Ã O
CONHECIMENTO.

1. Nas representações sujeitas ao rito do
artigo 96 da Lei nº 9.504/97, os embargos
de declaração devem ser opostos no prazo
de um dia. Inteligência do § 8º do referido
dispositivo.

2. Não há relação de hierarquia entre leis
complementares e ordinárias, cuja função é
distinta. Por esse motivo, não se aplica às
representações sujeitas ao rito do artigo 96
o prazo de três dias para os embargos de
declaração, previsto no artigo 275, § 1º, do
Código Eleitoral. Precedente.

3. Somente as normas do Código Eleitoral
que tratam da organização e competência
da justiça eleitoral é que foram
recepcionadas como lei complementar, o
mesmo não se aplicando às suas inúmeras
outras regras, incluída a que trata do prazo
para oposição de embargos de declaração.
Inteligência do artigo 121, caput, da
Num. 42718721 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622472349100000041694895
Número do documento: 21100622472349100000041694895

Constituição Federal.

4. Embargos de declaração não
conhecidos, por intempestivos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 37939116) opostos por Eduardo Paluski em face do
acórdão nº 59.120, sob alegação de omissão.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são intempestivos.

Com efeito, o acórdão embargado foi publicado no DJE na sexta-feira, dia
25/06/2021 (id. 37679016), e as razões foram protocoladas somente na terça-feira, 29/06/2021
(id. 37939116).

Ocorre que a presente demanda, instaurada sob a alegação de violação ao contido
57-B, § 1º, da Lei das Eleições, está sujeito ao rito estabelecido pelo artigo 96 do mesmo
diploma, que dispõe quanto aos prazos recursais:

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político,
coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
(...)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido
o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
[não destacado no original]

Num. 42718721 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622472349100000041694895
Número do documento: 21100622472349100000041694895

Ao longo da Lei das Eleições, há a previsão de diversas infrações sujeitas a rito
distinto dada a sua gravidade, ditas "representações especiais", as quais foram condensadas no
caput do artigo 44 da resolução TSE nº 23.608/2019, verbis:

Art. 44. As representações que tenham por causa de pedir as hipóteses
previstas nos arts. 23, 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75 e 77 da Lei n° 9.504/1997 observarão o
procedimento do art. 22 da Lei Complementar n° 64/1990 e, supletiva e subsidiariamente, o
Código de Processo Civil.
[não destacado no original]

Justamente por isso e com base na sua iterativa jurisprudência, o TSE fez constar
na mesma resolução, no capítulo destinado ao rito do artigo 96 da LE, que "Os embargos de
declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia (...)" (§ 7º do artigo 24 da resolução TSE nº
23.608/2019).

A título ilustrativo, traz-se à colação os seguintes precedentes:

(...)
2. São intempestivos os embargos de declaração em representação regida pelo rito do art. 96
da Lei nº 9.504/1997 opostos fora do prazo de 24 horas previsto no § 8º do dispositivo
mencionado. Precedentes.
(...) [TSE, AgRg nos ED no AI nº 89827/RJ, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJE 09/05/2019]

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL. RITO DO
ART. 96 DA LEI 9.504/97. PRAZO DE 24 HORAS PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DO RECURSO ELEITORAL. ARESTO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O TRE do Rio Grande do Sul, em âmbito de Embargos de Declaração, reconheceu a
intempestividade dos Aclaratórios opostos, após o decurso do prazo legal de 24 horas, à
sentença de procedência da Representação para, reformando o acórdão embargado, não
conhecer do Recurso Eleitoral, ante sua intempestividade reflexa.
2. Consoante se consignou na decisão agravada, a jurisprudência desta Casa orienta-se na
linha de que a regra geral do art. 275 do CE - que estabelece o prazo de 3 dias para a
oposição de Aclaratórios - deve ceder espaço à norma específica ínsita no art. 96, § 8º da
Lei 9.504/97, sendo de 24 horas o prazo para o manejo do dito recurso (AgR-REspe 1706-
21/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 1º.7.2013).
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no AI nº 2796/RS, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 20/11/2017, não
destacado no original]

Ainda, a se destacar que, mesmo remanescendo alguma controvérsia doutrinária
quanto à natureza dos embargos de declaração, o Código de Processo Civil estabelece
expressamente tratar-se de recurso:

Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
Num. 42718721 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622472349100000041694895
Número do documento: 21100622472349100000041694895

II - agravo de instrumento;
III - agravo interno;
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
VI - recurso especial;
VII - recurso extraordinário;
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
IX - embargos de divergência.
[não destacado no original]

Assim, aplica-se aos prazos recursais, nas representações comuns, a disposição
específica do § 8º do artigo 96 da Lei das Eleições e não a regra geral contida no § 1º do artigo
275 do Código Eleitoral, segundo o qual "Os embargos de declaração serão opostos no prazo de
3 (três) dias (...)".

Nesse particular, nem se alegue uma eventual prevalência da regra contida no
Código Eleitoral sobre a prevista na Lei das Eleições, uma vez que já está assente na
jurisprudência, de longa data, que não há relação de hierarquia entre leis complementares e
ordinárias.

A título exemplificativo, traz-se à colação o seguinte precedente:

EMENTA: Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2.
Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão
regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3. Inexistência de
relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente
constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A LC
70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação aos
dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ
156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas negado provimento.
[STF, Pleno, RE nº 377457/PR, rel. min. Gilmar Mendes, publ. 19/12/2008, não destacado no
original]

A ideia geral é que as leis complementares só possuem esse status em termos
materiais nas disposições que tratam especificamente da missão que lhes foi confiada pela
Constituição Federal.

Nessa senda, considerando que o caput do artigo 121 da CF estabelece que "Lei
complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e
das juntas eleitorais", a recepção do Código Eleitoral como lei complementar para esses fins
não significa dizer que todas as suas outras disposições também tenham sido alçadas ao mesmo
patamar.

Com isso, somente as normas do Código Eleitoral que tratem da organização e
competência da justiça eleitoral é que foram recepcionadas como lei complementar, o mesmo
não se aplicando às suas inúmeras outras regras, incluída a que trata do prazo para oposição de
embargos de declaração.

Tanto é assim que, atualmente, as eleições são orientadas com muito mais
intensidade pela Lei nº 9.504/97 e suas inúmeras alterações, todas mediante lei ordinária, que
Num. 42718721 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622472349100000041694895
Número do documento: 21100622472349100000041694895

pelas disposições originárias do Código Eleitoral - muitas das quais foram, inclusive, alteradas
por leis ordinárias, como as Leis nº 12.891/2013 e 13.877/2019, que promoveram profundas
alterações no Recurso Contra Expedição de Diploma, previsto no artigo 262 do CE.

Por fim, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, desnecessária
a prévia intimação do embargado para que se manifeste sobre a eventual intempestividade do
recurso quando, com efeito, suas razões já trazem suas considerações quanto ao ponto (v. id.
3793916, p. 1):

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA DE VEREADOR. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM
VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA ALÍNEA "L" DO INCISO I DO ART. 1º. DA LC 64/90. AGRAVO
REGIMENTAL
INTERPOSTO APÓS O TRÍDUO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
3. Em suas razões de Agravo Regimental, o agravante já apresentou os motivos pelos quais
acredita que deve ser considerado tempestivo o referido recurso, desse modo, não há falar em
necessidade de sua intimação para, nos termos do art. 10 do CPC/2015, manifestar-se sobre
eventual intempestividade do recurso.
4. A ratio legis do art. 10 do CPC/2015 configura-se preservada, não havendo falar, desse
modo, em violação à garantia da não surpresa, uma vez que o agravante, antevendo a
intempestividade do Agravo Interno por ele interposto, apresentou suas ponderações acerca do
tema.
5. Agravo Regimental não conhecido.
[TSE. REspE nº 8454, Ac., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado no DJE em
05/04/2017]

CONCLUSÃO

Portanto, sendo manifesta a extemporaneidade na oposição dos embargos de
declaração, deles NÃO CONHEÇO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600673-
85.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
RECORRENTE: EDUARDO PALUSKI - Advogada do(a) RECORRENTE: BEATRIZ BELTRAME -
PR0091165 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

Num. 42718721 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622472349100000041694895
Número do documento: 21100622472349100000041694895

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718721 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:47:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622472349100000041694895
Número do documento: 21100622472349100000041694895